Tribunal: TJPA
Processo: 0841068-94.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0841068-94.2023.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: OUREANA DE FATIMA MONTEIRO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INEXISTÊNCIA DE EFEITO CASCATA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que, em ação ordinária, reconheceu o direito de servidora pública municipal à progressão funcional prevista em leis municipais, condenando o ente ao pagamento das diferenças remuneratórias e reflexos, com incidência de correção monetária e juros, afastando a prescrição do fundo de direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há prescrição do fundo de direito ou apenas das parcelas anteriores ao quinquênio; (ii) estabelecer se a progressão funcional pleiteada é juridicamente exigível e automática; (iii) determinar se a concessão da progressão gera efeito cascata vedado pelo art. 37, XIV, da Constituição Federal ou afronta normas orçamentárias e fiscais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece que a pretensão envolve relação de trato sucessivo, incidindo a prescrição quinquenal apenas sobre as parcelas anteriores 05 anos ao ajuizamento da ação, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32 e da Súmula 85 do STJ, afastando a prescrição do fundo de direito.

Afirma que a omissão da Administração em implementar progressões funcionais previstas em lei não configura negativa expressa do direito, renovando-se a lesão a cada vencimento não pago.

Estabelece que a legislação municipal (Leis nº 7.528/91 e nº 7.673/93) prevê progressão funcional horizontal automática a cada dois anos de efetivo exercício, com acréscimo remuneratório de 5%, possuindo eficácia plena e aplicabilidade imediata.

Reconhece que, preenchidos os requisitos legais, a progressão funcional constitui direito subjetivo do servidor, vinculando a Administração ao princípio da legalidade.

Afasta a alegação de efeito cascata, ao entender que a progressão funcional possui natureza distinta do adicional por tempo de serviço, não havendo identidade de fundamento entre as vantagens.

Conclui que a vedação do art. 37, XIV, da Constituição Federal não incide quando as vantagens possuem fundamentos diversos, conforme precedentes do STF.

Rejeita a alegação de violação à responsabilidade fiscal e à separação dos poderes, por se tratar de cumprimento de obrigação legal preexistente, e não de concessão discricionária de aumento remuneratório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A omissão da Administração em implementar progressão funcional prevista em lei configura relação de trato sucessivo, sujeita à prescrição quinquenal apenas das parcelas anteriores ao ajuizamento. 2. A progressão funcional prevista em lei municipal, quando preenchidos os requisitos, constitui direito subjetivo do servidor e possui aplicação automática. 3. A progressão funcional não configura efeito cascata quando possui fundamento distinto de outras vantagens remuneratórias.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XIV; art. 169, §1º; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; Leis Municipais nº 7.528/91 e nº 7.673/93.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 85; STJ, AgInt no AREsp 967.640/MG; STJ, AgRg no AREsp 560.056/DF; STF, AI 527.521-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie; STF, RE 231.164, Rel. Min. Sepúlveda Pertence.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores compoentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro, à unanimidade, conhecer da apelação, mas negar-lhe provimento, nos termos da Digna Relatora.

Sessão de julgamento de pelnário virtual realizada no período de 27.04.2026 até 05.05.2026.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro do sistema.

Desa Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra sentença proferida nos autos de Ação Ordinária ajuizada por OUREANA DE FÁTIMA MONTEIRO DA SILVA, na qual se pleiteia o reconhecimento do direito à progressão funcional, com o pagamento das diferenças remuneratórias e respectivos reflexos, bem como valores retroativos.

Consta da inicial que a parte autora é servidora pública municipal e sustenta que a Administração deixou de implementar progressões funcionais previstas nas Leis Municipais nº 7.507/1991 e 7.546/1991, razão pela qual postula a majoração de sua remuneração mediante a aplicação dos percentuais correspondentes, com repercussão nas demais verbas e pagamento das diferenças relativas aos últimos cinco anos.

Em contestação, o Município de Belém alegou, em síntese, a ocorrência de prescrição da pretensão, defendendo que o direito vindicado decorre de ato de enquadramento na carreira, configurando ato único de efeitos permanentes, não se tratando de relação de trato sucessivo.

No mérito, sustentou a impossibilidade de concessão da progressão funcional nos moldes pleiteados, sob o argumento de violação ao art. 37, XIV, da Constituição Federal, em razão da vedação ao efeito cascata, bem como afronta aos princípios da razoabilidade, da separação dos poderes e às normas de responsabilidade fiscal.

Sobreveio sentença que rejeitou a preliminar de prescrição, ao fundamento de que se trata de obrigação de trato sucessivo, reconheceu o direito da autora à progressão funcional prevista na legislação municipal e condenou o Município ao pagamento das diferenças remuneratórias, com atualização pelo IPCA e juros da poupança até dezembro de 2021, e, a partir de então, pela taxa SELIC.

Irresignado, o Município de Belém interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, inicialmente, o equívoco no afastamento da prescrição, ao argumento de que a progressão funcional decorre de ato concreto de enquadramento, cujo prazo prescricional se inicia quando não implementada a primeira progressão, razão pela qual estaria fulminado o próprio fundo de direito, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao lustro que antecede o ajuizamento da ação.

No mérito, defende a impossibilidade de concessão da vantagem pleiteada, alegando que a progressão funcional baseada exclusivamente no tempo de serviço, cumulada com outras vantagens como o adicional por tempo de serviço (triênio), gera indevido efeito cascata, vedado pelo art. 37, XIV, da Constituição Federal.

Aduz que a sentença permite a duplicidade de remuneração pelo mesmo fundamento (tempo de serviço), configurando inconstitucionalidade.

Sustenta, ainda, violação aos princípios da razoabilidade e da responsabilidade fiscal, afirmando que a implementação das progressões implicaria aumento significativo e contínuo da folha de pagamento, com impacto direto nas finanças públicas e possível extrapolação dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, destacando, inclusive, conforme demonstrado em gráficos constantes do recurso, que a combinação de progressões e triênios pode gerar acréscimos superiores a 10% periódicos na remuneração dos servidores ao longo da carreira (conforme demonstrativos constantes às págs. 12 a 14 do recurso) .

Argumenta também que a concessão da vantagem sem previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual viola o art. 169, §1º, da Constituição Federal e o princípio da separação dos poderes, invocando precedente do Supremo Tribunal Federal (RE 905.357), segundo o qual a concessão de aumento remuneratório a servidores públicos exige prévia dotação orçamentária e autorização na LDO.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, para excluir os reflexos decorrentes das progressões, afastar o efeito cascata e reconhecer a prescrição total ou parcial da pretensão.

As contrarrazões foram apresentadas no id-31574463.

O Ministério Público junto ao 2.º grau proferiu manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador de Justiça Jorge de Mendonça Rocha pelo conhecimento e desprovimento da apelação.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registo no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade recursal e deve ser conhecida.

Analisando os autos entendo que a apelação do Município de Belém não merece prosperar, pois os fundamentos expostos no arrazoado não são hábeis a infirmar o entendimento proferido na sentença recorrida. Vejamos:

Em relação a alegação de existência de prescrição, verifico que o Superior Tribunal de Justiça já definiu que a prescrição para cobrança contra a contra a Fazenda Pública é quinquenal, porque regulada em lei específica sobre a matéria,
consubstanciada no artigo 1
o
do Decreto n.° 20.910/32, que dispõe:

"Art. 1
g
- As dividas passivas da União, dos Estados e dos Municípios,
bem assim todo e qualquer direito
ou ação contra a Fazenda Federal. Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem
em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se oriqinaram
."

Neste diapasão, não houve o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos, pois a matéria em questão versa sobre prestação de trato sucessivo, onde não houve recusa do próprio direito reclamado, na forma admitida no próprio arrazoado do apelante, ensejando a renovação do direito a progressão a cada novo vencimento da prestação, na forma da Súmula n.º 85 do STJ.

Neste sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em relação a progressão funcional omitida pelo Poder Público, conforme os seguintes julgados:

“PROCESSUAL

CIVIL.

ADMINISTRATIVO.

SERVIDOR PÚBLICO

MUNICIPAL.
PROGRESSÃO

FUNCIONAL
. INOCORRÊNCIA DA

PRESCRIÇÃO. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO.
PRESTAÇÃO DE TRATO

SUCESSIVO.

SÚMULA 85/STJ.
I -
Consoante a orientação firmada pela 1ª Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.336.213/RS, sob o rito

do art.

543-C, não há que se falar da prescrição do fundo de direito, nos casos em que se discute a incorporação da parcela aos vencimentos da parte agravada, incidindo a regra geral do enunciado n. 85 da Súmula do STJ.

II - Agravo interno improvido.”

(AgInt no AREsp 967.640/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 28/08/2017)

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATO OMISSIVO DA ADMINISTRAÇÃO EM
NÃO PROMOVER A PROGRESSÃO FUNCIONAL PREVISTA EM LEI.

PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 85/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DO IPEA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.

É firme a orientação desta Corte de que nas ações que tratam de ato omissivo da Administração, consistente, por exemplo, em não promover a progressão funcional prevista em lei a que faz jus o Servidor e não havendo recusa formal da Administração, a prescrição atinge somente as parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação, atraindo a aplicação da Súmula 85/STJ. Precedentes
: AgInt no AREsp. 880.968/MG, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe

23.8.2016;

AgRg

no AREsp. 628.948/MG, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 1.3.2016; AgRg no AREsp 397.337/MG, Rel. Min. conv. OLINDO MENEZES, DJe 13.8.2015; AgRg no AREsp 67.222/RR, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 22.6.2015; AgRg no REsp. 1.530.644/MG, Rel. Min.

SÉRGIO KUKINA, DJe 15.6.2015; AgRg no AREsp 137.746/MG, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 2.8.2013.

2.

Agravo Regimental do IPEA a que se nega provimento.”

(AgRg no AREsp 560.056/DF, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 03/02/2017)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
.

TEMPO DE SERVIÇO. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.

INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 85/STJ
. 1.
O acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência do STJ no sentido de que, em se tratando de

relação jurídica de trato sucessivo, só estarão prescritas

as

prestações vencidas antes do quinquênio que antecede

a propositura da ação, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/1932

e

da

Súmula

85/STJ.

Precedente:

AgInt

no REsp 1.620.147/MG,

Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 5/12/2016.

2. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1007514/MG, Rel.
Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 12/05/2017)

“PROCESSUAL

CIVIL.

ADMINISTRATIVO.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.

APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.

TEMPO DE SERVIÇO.

PROGRESSÃO FUNCIONAL. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA N. 85/STJ.

I

-

Consoante

o

decidido

pelo

Plenário

desta

Corte na sessão realizada

em

09.03.2016,

o

regime recursal será determinado pela data

da

publicação

do

provimento

jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II

-

O

acórdão

recorrido

é

contrário à orientação desta Corte, segundo

a

qual

consoante

o

teor

da Súmula 85/STJ, nas relações jurídicas

de

trato

sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora,

quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a

prescrição

atinge

apenas

as

prestações vencidas do quinquênio anterior à propositura da ação.

III

-

O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

IV - Agravo Interno improvido.”

(AgInt no REsp 1620147/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 05/12/2016)

“ADMINISTRATIVO.

PROCESSUAL

CIVIL.

SERVIDOR PÚBLICO

MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL.

NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO

DE

DIREITO.

INEXISTÊNCIA DE

NEGATIVA DO DIREITO PELA ADMINISTRAÇÃO.

OMISSÃO

DA

ADMINISTRAÇÃO.

PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ.
SÚMULA 568/STJ.
A

jurisprudência do STJ está consolidada no sentido de que, na ação em

que

se

verifica

que

a

parte autora não foi beneficiada pela progressão

funcional prevista em lei e não havendo recusa formal da Administração,

incide a Súmula 85/STJ, segundo a qual, nas relações jurídicas

de

trato sucessivo, em que a Fazenda Pública figure como devedora,

quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a

prescrição

atinge

apenas

as

prestações

vencidas

antes

do quinquênio anterior à propositura da ação. Precedentes. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 880.968/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 23/08/2016)

“PROCESSUAL

CIVIL.

ADMINISTRATIVO.

SERVIDOR PÚBLICO

MUNICIPAL. PROGRESSÃO

FUNCIONAL. INOCORRÊNCIA DA

PRESCRIÇÃO.

OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. PRESTAÇÃO DE TRATO

SUCESSIVO.

SÚMULA 85/STJ.
I -
Consoante a orientação firmada pela 1ª Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.336.213/RS, sob o rito

do art.

543-C, não há que se falar da prescrição do fundo de direito, nos casos em que se discute a incorporação da parcela aos vencimentos da parte agravada, incidindo a regra geral do enunciado n. 85 da Súmula do STJ.

II - Agravo interno improvido.”

(AgInt no AREsp 967.640/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 28/08/2017)

Assim, não merece reparos os fundamentos da sentença, pois se trata de prestação de trato sucessivo, onde não houve recusa do direito, mas sim omissão do poder público em proceder a progressão requerida, ensejando a aplicação do entendimento firmado na Súmula n.º 85 do STJ, por conseguinte, devem ser rejeitados os fundamentos utilizados para arguir a prescrição.

No mérito, deve ser observado que a
legislação que regulamentou a matéria estabeleceu a progressão
funcional horizontal após cada 02 (dois) anos de efetivo exercício, conforme consignado na sentença recorrida, nos seguintes termos:

“A norma de regência do enquadramento e da progressão funcional dos servidores da área do magistério no Município é a Lei Municipal n.º 7.528/91 (Estatuto do Magistério do Município de Belém), com alterações promovidas pela Lei n.º 7.673/93.

O art. 10, § 4º da Lei nº 7.528/91 dispõe:

‘Art. 10. Os cargos de provimento efetivo do Magistério integrarão grupos e subgrupos ocupacionais, desdobrados em categorias e referências.

(...)

§ 4º - Referência é a escala de vencimento que indica a posição de ocupante de cargo dentro do grupo, correspondendo a uma avaliação relativa de cinco por cento entre uma e outra.’

Já o art. 2º da Lei nº 7.673/93 estabelece:

‘Art. 2º A progressão funcional horizontal, por antiguidade, far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de dois anos de efetivo exercício no Município de Belém.’

Não há dúvida sobre a incidência do comando normativo, do qual se extrai que: i) completado o interstício de 02 (dois) anos de efetivo exercício no cargo de magistério há direito à elevação à referência imediatamente superior na escala da categoria funcional a que pertence (art. 10, § 4°, da Lei Municipal n° 7.528/91 e art. 2°, da Lei Municipal n° 7.673/93), automaticamente, nos termos do precedente fixado no julgamento da Apelação nº 2017.0420303384-53, Acórdão 182.114, da 1ª Turma de Direito Público, do Tribunal de Justiça ; ii) elevação terá reflexos financeiros na base de 5% (cinco por cento) sobre o vencimento, por referência elevada (art. 11, da Lei Municipal n° 7.528/91).

A progressão funcional é cogente – precedente já mencionado - vinculando a administração, e deve ser aplicada de modo automático quando o servidor implementa o requisito objetivo - interstício de 2 (dois) anos no efetivo exercício do magistério municipal - dada a eficácia plena da lei que trata do assunto, pois nela já se encontram todos os elementos capazes de gerar os efeitos a que se propôs.

A aplicação da lei que rege a progressão funcional por iniciativa de administração pública não encontra vedação no direito brasileiro, por força da observância obrigatória do princípio da legalidade, bem como pela defesa da Constituição Federal e as leis a que se comprometem os gestores públicos no momento da posse, de modo que a inércia viola direito corrigível pela via judicial...”

Isto porque, a matéria passou a ser regida pela Lei n.º 7.673/93 ((Sistema de Promoção do Grupo Magistério da Secretaria de Educação do Município de Belém), que regulamentou a matéria, nos seguintes termos:

“Art. 1° A promoção do funcionário ocupante de cargo do Grupo Ocupacional Magistério do Município de Belém dar-se-á por:

- Progressão funcional horizontal;

- Progressão funcional vertical.

Art. 2° A progressão funcional horizontal, por antiguidade, far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, e cada interstício de dois anos de efetivo exercício no Município de Belém.

Art. 3° A progressão funcional horizontal, por merecimento, far-se-á pela elevação à referência imediatamente superior, mediante avaliação de desempenho, a cada interstício de quatro anos de efetivo exercício no Município de Belém.”

Sobre a matéria há julgados de Órgãos Colegiados do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará aplicando a norma em questão para conceder a progressão funcional em casos como o presente, onde a servidora preenche os requisitos legais para tal finalidade, conforme os seguintes julgados:

"“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DO MAGISTÉRIO. PEDIDO DE REENQUADRAMENTO E INCORPORAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. LEI MUNICIPAL N.º 7.528/91 E LEI MUNICIPAL N.º 7.673/93. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTES. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA AUTORA, OBSERVADAS AS PARCELAS ALCANÇADAS PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ...Ver ementa completa À UNANIMIDADE. 1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação do Município de Belém e, em sede de remessa necessária, modificou parcialmente a sentença que determinou a concessão da progressão funcional horizontal pretendida pela Agravada. 2.
A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de dois anos e o efetivo exercício no Município. Artigos 10, § 4º, 18 e 19 da Lei Municipal n.º 7.528/91 e artigos 1º e 2º da Lei Municipal n.º 7.673/93. 3. A Agravada preenche os requisitos.”

(TJ-PA - APL: 00590740320148140301, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 03/10/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 06/12/2022)”

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL.

REJEITADA A UNANIMIDADE. NO MÉRITO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA SERVIDORA A ALMEJADA PROGRESSÃO, DE ACORDO COM A LEI DE REGÊNCIA MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE. 1- Preliminar de Prescrição Trienal, rejeitada, pois de acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, as ações indenizatórias,
regem-se
pelo Decreto 20. 910/1932, que disciplina que o direito à reparação econômica prescreve em cinco anos da data da lesão ao patrimônio material ou imaterial e não em três anos. 2-
No mérito, comprovou-se a mora do Ente Estatal em realizar a progressão funcional da servidora, pois de acordo com a legislação em comento, a mesma preenchia todos os requisitos para tanto.
3- Recurso de agravo interno em apelação cível conhecido e desprovido à

unanimidade. "

(2017.03149390-29,
178.484,
Rei. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador I
a
TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julga

do em 2017-07-24, publicado em 2017-07-26)

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA.
REVISÃO

DE

PROVENTOS

DE

APOSENTADORIA

COM

PEDIDO

DE

TUTELA
ANTECIPADA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO.

REJEITADA. RELAÇÃO

DE TRATO SUCESSIVO. NO MÉRITO. AUTOR FAZ JUS A REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SENTENÇA MANTIDA.

1.

A sentença ora recorrida está em consonância com o entendimento firmado no STJ no sentido de que, na hipótese aventada aos autos, a prestação é de trato sucessivo e a prescrição quinquenal atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior

à

propositura

da

ação.

2.
No caso, a apelada é servidora pública municipal aposentada e preenche os requisitos necessários para receber as progressões funcionais, nos termos da Lei n° 7.507/91.

5.

Recurso Conhecido e Improvido, em sede de Reexame Necessário mantidos todos os termos da sentença de 1.
o

Grau."

(2017.03095395-24,
118.353,
Rei. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2
a
TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-20, publicado em

2017-07-21)

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO OU ANTIGUIDADE CUMULADA COM PERDAS SALARIAS DECORRENTES DO PLANO DE CARREIRA: PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO TRIENAL, REJEITADA.
MÉRITO: PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. CRITÉRIO ANTIGUIDADE. NORMA DE EFICÁCIA PLENA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.”

(2016.03497566-46, 163.799, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-08-29, Publicado em 2016-09-01)

Logo, resta demonstrado que a apelada preenche todos os requisitos necessários para sua aplicação
automática da legislação de vigência, inclusive os dispositivos
retro
transcritos deixam evidente que há escala progressiva de vencimentos, conforme a progressão funcional realizada e correspondente elevação a referência imediatamente superior, o que afasta a suposta existência de efeito cascata.

A progressão funcional é mecanismo de evolução do servidor na carreira dos servidores da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, onde há promoção de forma automática para à referência imediatamente superior do cargo, na forma prevista na
Lei Municipal n.° 7.507/91, e
consequentemente, passa a receber vencimento correspondente a nova referência do cargo para o qual foi promovido, ou seja: as demais vantagens incidem sobre o novo vencimento do cargo conforme a referência objeto da progressão.

Neste sentido, há precedentes do Supremo Tribunal Federal consignando a inaplicabilidade da vedação disposta no art. 37, XIV, da Constituição, quando não se caracteriza a existência de acréscimo pecuniário decorrente do mesmo título ou idêntico fundamento, como na espécie, onde os benefícios têm natureza distintas e

fundamentos diversos de concessão, pois a progressão não tem base no simples decurso do tempo, como tenta fazer crer o apelante, mas sim da evolução da carreira do servidor, que não pode ficar estagnada, como pretende o Município apelante.

Logo, a progressão funcional horizontal por antiguidade não ocasiona reflexo de acréscimo pecuniário em outros benefícios de idêntica natureza, muito menos tem idêntico fundamento, pois tem natureza distinta das gratificações e adicionais, por se tratar de acréscimo de natureza salarial decorrente da progressão na carreira do servidor, por conseguinte, não se confunde com o adicional por tempo de serviço (triênio).

Neste sentido, aplicável a espécie os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal sobre o disposto no art. 37, inciso XIV, da CF, à título de exemplo:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAIS DE TEMPO DE SERVIÇO E DA SEXTA-PARTE. EFEITO CASCATA. OFENSA AO ART. 37, XIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA NA ESPÉCIE. 1.
A Carta da República, em seu art. 37, XIV, trata da ocorrência do denominado ‘efeito cascata’, ou seja, quando um acréscimo pecuniário se incorpora à base de cálculo de outro, sob o mesmo título ou idêntico fundamento. Na espécie, não ocorre o referido efeito, pois as vantagens advêm de fundamentos diversos.
2. Agravo a que se nega provimento.”

(AI 527.521-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 25.6.2010).

“Vantagens funcionais em ‘cascata’: vedação constitucional que, conforme o primitivo art. 37, XIV, da Constituição (hoje alterado pela EC 19/99),
só alcançava as vantagens concedidas, ‘sob o mesmo título ou idêntico fundamento’: não incidência, ao tempo, da proibição no caso concreto: diversidade do título de concessão, no Estado do Ceará, da ‘parcela incorporada pelo exercício do cargo em comissão’ e da ‘parcela horizontal por tempo de serviço’, o que permitia a inclusão da primeira na base de cálculo da última.”

(RE 231.164, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, Dj 28.4.2000).

Assim, não se cogita de afronta ao disposto no art. 37, inciso XIV, da CF, pois não se trata de recebimento de benefício que tem a mesma natureza do triênio, para finalidade de recebimento de benefícios da mesma natureza e pelos mesmos critérios.

Ante o exposto, acompanhando o bem lançado parecer ministerial, conheço da apelação, mas nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registo no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 06/05/2026